Tribunal: TJMT
Processo: 1006774-80.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006774-80.2022.8.11.0000
IMPETRANTES: DR. NESTOR TÁVORA
DR. NELSON BARRETO
DR. FELIPE DE ALENCAR
PACIENTE: LUIZ FELIPE RIBEIRO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor no bojo do APFD n.o 1000581-09.2022.811.0078 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
De proêmio, narram os subscritores do writ que o favorecido nessa ordem se encontra recolhido ao cárcere desde a data de 25/03/2022, porquanto flagrado juntamente com Otávio Augusto Destro Cardoso em uma residência no interior da qual foram apreendidas porções de MACONHA e de COCAÍNA, além de 18 (dezoito) cestas básicas – as quais, em tese, seriam destinadas às famílias de membros da facção criminosa “Comando Vermelho”. Submetido à audiência de custódia no dia seguinte, o paciente teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.
Nesse contexto, como primeira vertente ensejadora da impetração, sustentam a desnecessidade da prisão preventiva sob o viés da ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, destacando, quanto ao fumus comissi delicti, que conquanto o paciente tenha confessado a propriedade dos narcóticos apreendidos e sua intenção em comercializá-los, negou veementemente o envolvimento com qualquer facção criminosa e alegou desconhecer a origem das cestas básicas encontradas no imóvel, cuja propriedade foi atribuída pelos agentes policiais ao sujeito identificado como Otávio Augusto Destro Cardoso. Além disso, embora durante seu interrogatório extrajudicial tenha afirmado residir no imóvel onde ocorreu a prisão em flagrante, ao ser ouvido em sede de audiência de custódia, o favorecido nessa ordem retificou tal informação, noticiando que, em verdade, reside com os familiares em imóvel distinto; circunstâncias que, no entender dos causídicos, evidenciam a fragilidade dos indícios de autoria e materialidade delitiva supostamente existentes em desfavor do increpado e, por consequência, a falta de justa causa apta a justificar a imposição da ultima ratio.
No mais, quanto à necessidade da segregação cautelar, asseveram que embora a tenha invocado como forma de acautelar a ordem pública, o d. juízo impetrado não demonstra de maneira objetiva e com base em elementos de convicção vinculados aos autos, em que medida a liberdade do paciente coloca em risco o corpo social e/ou o sucesso processual, limitando-se a citar a quantidade de narcóticos apreendidos e o “risco abstrato” de reiteração delitiva, olvidando que o increpado não é sujeito envolvido com a criminalidade, ao revés, é um jovem, primário, “que está iniciando sua vida adulta, inclusive, já trabalhou no próprio Poder Judiciário na função de estagiário ... e, ainda, cursou e pretende continuar frequentando a Faculdade em Gestão da Tecnologia da Informação” (sic); de modo que se trata de fundamentação genérica e abstrata do periculum libertatis.
Sustentam, ainda, ser manifestamente ilegal o ingresso dos agentes de segurança pública na residência do increpado, visto que não precedido de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do suspeito e inexistente qualquer situação de flagrante, destacando, nesse desiderato, que os milicianos teriam justificado a entrada forçada no imóvel tão somente em denúncia apócrifa e na suposta fuga do suspeito para o interior do imóvel, circunstâncias consideradas manifestamente ilegais e insuficientes à demonstração das “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para autorizar o ingresso forçado dos agentes policiais na residência do suspeito.
Por fim, defendem a desnecessidade da segregação cautelar imposta ao increpado, notadamente porque diante das peculiaridades fáticas e dos predicados pessoais abonatórios por ele ostentados, mostram-se suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições não prisionais do art. 319 do CPP, as quais, segundo os causídicos, acautelarão a ordem pública, mas sem submeter “um jovem com apenas dezenove anos” às agruras do cárcere.
Diante de tudo que expõem, vindicam a concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se seja este imediatamente colocado em liberdade mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. E, no mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
Instruem a petição inicial com a documentação eletrônica anexada do ID 124267575 ao ID 124267579.
É o relato do essencial.
Decido.
Primordialmente, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a extravagante concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Em um exame sumário do decreto constritivo (ID 124267575, págs. 46/50) e do pronunciamento judicial que indeferiu o mais recente pedido de liberdade provisória formulado em 1a instância (ID 124267577), verifico que a d. autoridade tida por coatora decretou e manteve a segregação cautelar porquanto verificou a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do provável envolvimento do paciente com o cenário delituoso - o que, por ora, é o bastante para evidenciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da ultima ratio.
Aliás, como é cediço, diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas indícios de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita (vide: Enunciado Orientativo n.o 42 da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
No mais, quanto ao periculum libertatis, vislumbro que o d. magistrado a quo bem esclareceu em suas razões de decidir que a gravidade concreta do crime - evidenciada pela considerável quantidade/diversidade de drogas apreendidas, e a aparente periculosidade do agente, demonstram a imprescindibilidade da medida extremada para salvaguardar a ordem pública; de maneira que, ao menos nesse momento perfunctório, não há como afirmar que as decisões combatidas são de todo absurdas, tampouco que estão completamente desprovidas de motivação ou em absoluta desconformidade com o que preceituam os artigos 312 e 313 do CPP.
A propósito, há muito a jurisprudência do c. STJ vem se posicionando favoravelmente à imposição da prisão preventiva a bem da ordem pública nos casos em que apreendida considerável quantidade/diversidade de narcóticos, veja-se:
“No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do agente e a gravidade concreta dos fatos. Conforme posto, o recorrente tinha em seu estabelecimento comercial 4,48g de maconha, 105g de cocaína, além de balança de precisão e grande quantidade de petrechos, tais quais dichavadores e papel de seda.” (vide: STJ - AgRg no RHC: 144434 MG 2021/0083684-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021)
Além do mais, ainda que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do cárcere pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Destarte, não sendo possível concluir de súbito pela falta de motivação idônea, tampouco pela absoluta ausência dos requisitos da prisão preventiva; e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LUIZ FELIPE RIBEIRO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de abril de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator